Tribunal: STF
Processo: RHC 51154
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-26
Data de publicação: 1973-05-26

Ementa:
Prisão decretada pelo juiz do cível para coagir o paciente ao pagamento de pensão alimentícia. II. Suspensa a ordem até o julgamento do agravo interposto; e não se tendo provado o seu julgamento, e mais, em desfavor do paciente, prematuro é o writ. 
Recurso não provido.